Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de crimes, tais como roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo dentre outros, objetivando manter a permanência e estabilidade da “gangue” denominada V9T2 (Vinte e Nove Itapoã 2), bem como objetivando preservar o domínio em relação à região de sua atuação, buscando eliminar integrantes da “gangue” rival conhecida como CBV/FBL (Comando Bala Voa / Fábrica de Luto). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. A conduta de cada um dos acusados será apurada no decorrer da instrução criminal, sendo, ao final, resolvida quando da sentença. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.